Tribunal: TJDFT
Processo: 0727628-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Convivência familiar. Regulamentação de visitas. Melhor interesse da criança. Ampliação do regime com pernoite. Agravo interno prejudicado. Recurso principal não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que ampliou o regime de convivência entre o genitor e a filha menor, autorizando visitas quinzenais com pernoite.
2. Agravo interno da decisão que defere o efeito suspensivo.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que ampliou o regime de convivência paterno-filial, autorizando pernoites, à luz do melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
4. O art. 1.583 do Código Civil estabelece que a guarda deve garantir a convivência familiar e o melhor interesse do menor, sendo a convivência com ambos os genitores essencial para o desenvolvimento emocional da criança. Nesse sentido, a suspensão ou restrição de visitas somente se justifica diante de risco à proteção integral da criança ou adolescente.
5. O estudo psicossocial existente, embora defasado, não identificou conduta desabonadora do genitor, tampouco risco à menor, apenas sugerindo cautela no início da convivência com pernoite, fase já superada. Ademais, o regime provisório de visitas diurnas vem sendo cumprido regularmente há mais de um ano, sem intercorrências negativas.
6. A criança, atualmente com quase 4 anos, apresenta autonomia compatível com períodos de afastamento materno e não há elementos nos autos que indiquem necessidade de restrição ao convívio paterno com pernoite.
7. A ausência de estudo psicossocial atualizado, por si só, não impede a ampliação da convivência, quando os demais elementos dos autos recomendam a medida.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Agravo interno não conhecido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 227; CC, arts. 1.583 e 1.585.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT: AGI 0724632-82.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, j. 30/09/2020; APC 0725677-68.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; AGI 0730261-95.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025.